Tribunal: TJDFT
Processo: 0728856-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A detração é admitida em processos distintos quando o período a ser descontado consistir em prisão processual, relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade, e a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar.
3. No caso dos autos, o processo distinto ainda não transitou em julgado, o que impede a admissão da detração.
4. Agravo conhecido em parte e desprovido.